Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO VERBAL. TURBAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O artigo 567 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre o interdito proibitório nos seguintes termos: “O possuidor direto e indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
2. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade.
3. Nos termos dos arts. 568, 560 e 561 do CPC, para deferimento do mandado proibitório é necessário que o autor demonstre: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação ou perda da posse.
4. No caso, o recorrente não apresentou auto de notificação, de infração, intimação demolitória nem qualquer outro documento que demonstre ameaça à posse. Sequer esclarece qual seria o motivo da suposta atuação da administração. Ou seja, não houve notificação formal que possa configurar, em tese, a ocorrência de turbação. A irresignação baseia-se apenas na alegada visita de agentes do DF-Legal que tiraram fotografias das 3 residências que se encontram no local e do muro em construção.
5. O instrumento do interdito proibitório não se presta a blindar o recorrente de toda e qualquer atuação futura da administração. Para que o mandado proibitório seja deferido é necessária a individualização da turbação que se pretende afastar, como exige o artigo 561 do CPC.
6. Os requisitos necessários para a concessão do mandado proibitório não foram preenchidos, pois a alegação de que houve “notificação oral” não é suficiente para comprovar a turbação.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.